Tribunal: STF
Processo: HC 209585
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Kaled Lakis em favor de Israel Lima Pedra, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 706.068/SP (evento 2). 



    No curso da execução penal, a magistrada de primeiro grau, ao analisar o pedido de progressão de regime manejado em favor do Paciente, determinou a realização prévia de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto (evento 4). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo, principalmente porque envolve o preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime. 



    Nada obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção após devidamente instruídos os autos. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização prévia do exame criminológico. Sustenta que o Paciente possui bom comportamento carcerário. Aponta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico. 



    É o relatório. 



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019.



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo, principalmente porque envolve o preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime. Nada obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção após devidamente instruídos os autos.’



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora